Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740726-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE D E C I S Ã O Observo que a análise da medida de urgência já foi realizada, porquanto entendeu o Relator originário que a questão não seria nem ao menos de conhecimento do recurso, por estar a questão fora do rol do art. 1.015 do CPC, além de não ter sido demonstrada nenhuma urgência a ponto de admitir o recurso fora do rol. Em sua decisão aquele magistrado destacou que: “(...) Diante desse contexto, não subiste, no caso, situação de urgência que possa justificar a mitigação da taxatividade das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento (Resp no. 1.696.396 e Resp no. 1.704.520).”, posicionamento este do qual eu comungo, qual seja, a impossibilidade de ampliação das hipóteses de recorribilidade de decisão interlocutória, caso não tenha sido justificado pela urgência da medida. Assim, em princípio, não há justificativa para que o pedido de reconsideração do agravo interno, no qual se objetiva apenas a modificação de decisão que não conhece de recurso, seja redistribuído este Relator Eventual, ainda mais, quando considerado, que o pedido de reconsideração sequer é recurso ou é previsto em nosso sistema processual, além do que não evidenciada a hipótese prevista no art. 82, § 2o, nem mesmo a do art. 90, ambos do Regimento Interno deste Tribunal. Não há, assim, nada de novo a apreciar nem se verifica a urgência apta a justificar a atuação desta relatoria eventual, devendo-se, simplesmente, aguardar o regular prosseguimento do feito. Sendo assim, redistribua-se o feito ao Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini, eis que não há medida de urgência para ser apreciada. Brasília, 24 de novembro de 2020 14:29:52. Desembargador Gilberto Pereira Relator eventual